Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: Embargos de Declaração Processo no 0701671-81.2019.8.07.0001 APC Embargantes: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A Embargados: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DALI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME e DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A diante de acórdão publicado no DJE de 06/02/2020 proferido na ação de preferência na qual contendem. Antes do julgamento do recurso, autora BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME e a ré DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A informaram a realização de composição quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e requerem a desistência dos embargos opostos (ID no 15312008). É o breve relato. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao aos pontos levantados nos embargos opostos (ID no 15312008). No entanto, devido à presença de outra ré nos autos, ROYAL ENFIELD V12 BRASILIA DF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (nome anterior Dali Comércio de Veículos LTDA) imperioso se faz sua intimação para que se manifeste acerca do acordo entabulado. Dessa forma, intime-se a ré ROYAL ENFIELD V12 BRASILIA DF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (nome anterior Dali Comércio de Veículos LTDA) para, no prazo de 5 dias úteis, se manifestar acerca do acordo de ID no 15312008. Exclua-se da pauta. Quedando-se inerte, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator